Tribunal: TJMT
Processo: 1003081-49.2022.8.11.0013
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003081-49.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADIMILSON MARQUES DE SOUZA - CPF: 988.928.191-00 (APELADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), OZIEL HONORIO DE OLIVEIRA - CPF: 914.896.361-53 (APELANTE), ELIANE DE LIMA SILVA - CPF: 538.111.861-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. REVELIA DECRETADA EM PRIMEIRO GRAU. CITAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM A DEFENSORIA PÚBLICA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. COMPROVAÇÃO POR SINAIS PSICOMOTORES. DESNECESSIDADE DE ETILÔMETRO. DANOS MATERIAIS. ORÇAMENTOS IDÔNEOS. LUCROS CESSANTES. MOTORISTA DE APLICATIVO. MÉDIA DE FATURAMENTO COMPROVADA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO DE ELIANE DE LIMA SILVA NÃO CONHECIDO. RECURSO DE
OZIEL HONÓRIO DE OLIVEIRA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, condenando o condutor e a proprietária do veículo, solidariamente, ao pagamento de danos materiais, lucros cessantes e danos morais decorrentes de acidente de trânsito. A sentença reconheceu a culpa do condutor por invadir via preferencial sob influência de álcool, causando colisão com o veículo do autor.

2.
Requerimentos do recurso:
(i)
o reconhecimento da inexistência de responsabilidade solidária da proprietária;
(
ii
)
a reforma da sentença quanto à responsabilidade do condutor, sob fundamento de fragilidade da prova da embriaguez e ocorrência de culpa exclusiva de terceiro;
(
iii
)
a exclusão ou redução dos danos materiais e lucros cessantes; e
(
iv
)
o afastamento ou redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.
As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se o recurso interposto pela Defensoria Pública em favor de ré revel, citada pessoalmente, preenche os pressupostos de admissibilidade;
(
ii
)
verificar se a embriaguez e a responsabilidade pelo acidente restaram comprovadas;
(
iii
)
aferir a adequação dos valores fixados a título de danos materiais e lucros cessantes; e
(
iv
)
determinar se o acidente ensejou danos morais indenizáveis e se o valor arbitrado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.
O recurso interposto em nome da proprietária do veículo não deve ser conhecido, uma vez que ela foi citada pessoalmente e permaneceu inerte, não se enquadrando nas hipóteses de curatela especial previstas no art. 72, II, do CPC. A prerrogativa de dispensa de mandato da Defensoria Pública pressupõe vínculo de assistência jurídica efetiva, inexistente no caso de revelia voluntária após citação pessoal.

5
.
A responsabilidade civil do condutor está configurada pela invasão de via preferencial e condução sob influência de álcool, infrações aos
arts
. 28 e 29 do Código de Trânsito Brasileiro. A alteração da capacidade psicomotora pode ser demonstrada por sinais notórios e prova documental, como o Boletim de Ocorrência, sendo desnecessário o teste de etilômetro, conforme art. 277, § 2º, do CTB.

6
.
A tese de culpa exclusiva ou concorrente de terceiro não foi comprovada pelo apelante, que não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, II, do CPC. Alegações de pressão emocional por evento anterior não afastam o dever objetivo de cautela do condutor.

7
.
Os danos materiais, fixados em R$ 26.947,00, baseiam-se em orçamentos idôneos que discriminam peças e mão de obra, guardando nexo com as avarias demonstradas por fotografias. A jurisprudência dispensa o prévio conserto ou nota fiscal para o reconhecimento do prejuízo.

8
.
Os lucros cessantes são devidos porquanto o autor comprovou exercer a atividade de motorista de aplicativo e teve seu instrumento de trabalho paralisado por 60 dias. O cálculo baseado na média de faturamento mensal atende ao art. 402 do Código Civil.

9
.
O dano moral é evidente, pois a conduta imprudente do réu privou a vítima de seu meio de subsistência, transcendendo o mero aborrecimento. O valor de R$ 8.000,00 mostra-se proporcional às funções compensatória e pedagógica, em observância aos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

1
0
.
Preliminar acolhida para não conhecer do recurso de Eliane de Lima Silva. Recurso de Oziel Honorio de Oliveira desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CC,
arts
. 186, 402, 927 e 944; CPC,
arts
. 72, II, 373, II, e 85, § 11; CTB,
arts
. 28, 29 e 277, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT,
ApCiv
n. 1000756-07.2023.8.11.0033;
ApCiv
1001543-78.2018.8.11.0011;
ApCiv
n. 1043187-32.2023.8.11.0041;
ApCiv
n. 0014792-28.2015.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
OZIEL HONORIO DE OLIVEIRA
e
ELIANE DE LIMA SILVA
contra sentença do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito n. 1003081-49.2022.8.11.0013, ajuizada por
ADIMILSON MARQUES DE SOUZA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na petição inicial, o autor relatou que, em 28/maio/2022, por volta das 18h30, foi vítima de acidente de trânsito causado por
Oziel Honorio de Oliveira
, condutor do veículo Fiat Siena pertencente a
Eliane de Lima Silva
, o qual teria invadido via preferencial em alta velocidade e sob influência de álcool, colidindo com seu veículo Chevrolet Onix.

Sustentou que o Boletim de Ocorrência n. 2022.143467 registrou a dinâmica do sinistro e a ingestão de bebida alcoólica pelo condutor. Defendeu a responsabilidade solidária dos requeridos e requereu indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, além da concessão da justiça gratuita (id. 328798904).

Citados, os requeridos deixaram transcorrer o prazo sem apresentação de contestação, razão pela qual o autor requereu o reconhecimento da revelia e o julgamento antecipado da lide (id. 328798944 e id. 328798946).

O juízo singular decretou a revelia dos requeridos e facultou às partes a especificação de provas (id. 328798947).

Logo em seguida,
Oziel Honorio de Oliveira
apresentou manifestação requerendo o chamamento do feito à ordem, acompanhada de declaração de hipossuficiência e documentos pessoais, buscando regularizar sua representação processual (id. 328801350 e id. 328801351).

Na sequência, o juízo proferiu decisões interlocutórias determinando o prosseguimento do feito, com reabertura de prazo e adoção de providências destinadas à garantia do contraditório (id. 328801357).

O requerido
Oziel Honorio de Oliveira
apresentou contestação por intermédio da Defensoria Pública, na qual alegou ilegitimidade passiva e sustentou culpa exclusiva de terceiro pelo acidente, além de impugnar os danos materiais e morais pleiteados (id. 328801388).

O autor apresentou impugnação à contestação, refutando a tese defensiva e requerendo a revogação da gratuidade de justiça concedida ao requerido, juntando pesquisas de veículos registrados em nome dos demandados (id. 328801392).

O juízo decretou a revelia de
Eliane de Lima Silva
e rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por
Oziel Honorio de Oliveira
, com fundamento na teoria da asserção, reconhecendo a pertinência subjetiva dos requeridos para integrar o polo passivo (id. 328801395).

Na mesma decisão, o magistrado declarou saneado o processo, fixou os pontos controvertidos e manteve a distribuição do ônus da prova, facultando às partes prazo para especificação de provas (id. 328801395).

Encerrada a fase instrutória, o juízo reconheceu a responsabilidade do condutor pela invasão de via preferencial e condução sob influência de álcool, bem como a responsabilidade solidária da proprietária do veículo.

Condenou os requeridos ao pagamento de R$ 26.947,00 por danos materiais, R$ 10.495,28 a título de lucros cessantes, correspondentes a 60 dias de paralisação do veículo, e R$ 8.000,00 por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade do percentual em observância ao art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil (id. 328801419).

Irresignados,
Oziel Honorio de Oliveira
e
Eliane de Lima Silva
, assistidos pela Defensoria Pública, interpuseram recurso de apelação. Sustentam a inexistência de responsabilidade solidária da proprietária do veículo, a fragilidade da prova quanto à embriaguez do condutor e a ocorrência de culpa concorrente de terceiro. Insurgem-se, ainda, contra a condenação por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, reputando excessivos os valores fixados (id. 328801421).

Em contrarrazões, o autor pugna pelo não conhecimento do recurso interposto em nome de
Eliane de Lima Silva
, por alegada irregularidade de representação, bem como pela revogação da gratuidade concedida a
Oziel Honorio de Oliveira
. No mérito, requer o desprovimento da apelação e a majoração dos honorários recursais (id. 328801424).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise, recurso de apelação cível interposto por
Oziel Honorio de Oliveira
e
Eliane de Lima Silva
contra sentença do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Adimilson Marques de Souza
, condenando os requeridos ao pagamento de R$ 26.947,00 por danos materiais, R$ 10.495,28 a título de lucros cessantes e R$ 8.000,00 por danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

ADMISSIBILIDADE

Ab initio
, impõe-se o acolhimento da preliminar de ilegitimidade de representação processual da apelante
Eliane de Lima Silva
, suscitada em contrarrazões pelo apelado.

A análise dos autos revela que a referida apelante foi regularmente citada de forma pessoal e permaneceu inerte, circunstância que levou à decretação de sua revelia pelo Juízo de primeiro grau (id. 102169374).

Nesse passo, é imperioso destacar que a atuação da Defensoria Pública como Curadora Especial, nos termos do artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, se restringe aos réus presos ou aos revéis citados por edital ou com hora certa, o que não se amolda à hipótese em apreço.

Nesse sentido colhe-se julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) No caso dos autos, o recorrente foi citado pessoalmente por Oficial de Justiça, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses legais que exigem a nomeação de curador especial. (...)”
(TJMT, ApCiv n. 1000756-07.2023.8.11.0033, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/12/2025).

De outro lado, conquanto a Lei Complementar n. 80/94 e o artigo 186, § 1º, do CPC dispensem o instrumento de mandato para os membros da Defensoria Pública, é certo que essa prerrogativa pressupõe a existência de um vínculo de assistência jurídica efetiva, o qual não se presume pelo simples fato da revelia voluntária de quem foi pessoalmente cientificado da lide.

Dessa forma, não havendo nos autos qualquer solicitação de assistência, procuração ou ratificação de atos pela apelante
Eliane de Lima Silva
, a interposição do apelo pela Defensoria Pública configura hipótese de capacidade postulatória defeituosa, tornando o recurso juridicamente inexistente em relação a ela.

Pelo exposto,
ACOLHO
a preliminar para
NÃO CONHECER
do recurso interposto por
ELIANE DE LIMA SILVA
, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade intrínseco.

Superada a questão de admissibilidade, a controvérsia devolvida a esta instância por
Oziel Honorio de Oliveira
concentra-se na verificação:
(i)
da responsabilidade civil do apelante condutor pelo acidente de trânsito;
(ii)
da alegada ausência de prova robusta da embriaguez e da existência de culpa exclusiva ou concorrente de terceiro;
(iii)
da comprovação dos danos materiais;
(iv)
da correção do arbitramento dos lucros cessantes; e
(v)
da adequação do
quantum
fixado a título de danos morais.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDUTOR

O apelante sustenta a fragilidade da prova quanto à embriaguez, ao argumento de que não foi submetido a teste do etilômetro ou exame clínico, razão pela qual os registros do boletim de ocorrência seriam insuficientes para demonstrar a condução sob influência de álcool. Defende, ainda, que a dinâmica do acidente não permite atribuir-lhe culpa exclusiva pela colisão.

O inconformismo não merece acolhimento.

Conforme documentado nos autos, especialmente pelo Boletim de Ocorrência n. 2022.143467, lavrado pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, o apelante conduzia o veículo Fiat Siena, placa QBK-5230, quando, ao cruzar a Avenida José Martins Monteiro, invadiu a via preferencial, colidindo frontalmente com o Chevrolet Onix do apelado, que trafegava regularmente (id. 328798910).

O referido documento descreve, de forma objetiva e circunstanciada, que o apelante apresentava
“odor etílico e dificuldade de locomoção”
, tendo, inclusive, confessado a ingestão de bebida alcoólica no momento da abordagem policial, circunstância que motivou a sua condução ao CISC, por dirigir sob influência de álcool.

O termo de depoimento do policial militar que atendeu à ocorrência confirma a sintomatologia observada, reforçando a coerência e a credibilidade da narrativa oficial.

Embora não tenha havido a produção de exame técnico de alcoolemia, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a alteração da capacidade psicomotora pode ser demonstrada por outros meios de prova além do teste do etilômetro, nos termos do artigo 277, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro:

“(...) Quando restar impossível o exame de etilômetro para a verificação do estado de embriaguez, este pode ser comprovado por todas as modalidades de prova admitidas em direito, como a prova testemunhal e documental. (...)”
(TJMT, ApCiv 1001543-78.2018.8.11.0011, Relatora Des. Sebastiao de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 15/09/2021).

Dessa forma, não prospera a alegação recursal de ausência de prova técnica da embriaguez, pois a própria legislação de regência admite, de modo expresso, a comprovação da alteração da capacidade psicomotora por sinais notórios constatados pela autoridade competente, circunstância verificada na hipótese.

Outrossim, a invasão de via preferencial configura infração grave às normas de circulação, notadamente aos artigos 28 e 29 do Código de Trânsito Brasileiro, que impõem ao condutor o dever permanente de domínio do veículo e de observância das cautelas necessárias ao ingressar em cruzamentos com prioridade de passagem, conduta que, por si, constitui causa adequada e suficiente para o resultado danoso.

Ademais, as fotografias juntadas aos autos evidenciam danos estruturais severos na parte frontal do veículo do apelado, com comprometimento de radiador, motor, para-choque e demais componentes internos, circunstância plenamente compatível com colisão decorrente de ingresso indevido em via prioritária (id. 328798914).

Assim, à luz do conjunto probatório, encontram-se devidamente configurados os elementos da responsabilidade civil, quais sejam: a conduta culposa do apelante, marcada por imprudência agravada pela ingestão de álcool, o dano material suportado pelo apelado e o nexo causal direto entre ambos, impondo-se, portanto, o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE

O apelante alega que o acidente decorreu de pressão exercida por terceiro, em razão de uma colisão anterior de pequena monta que o teria levado a cruzar a via preferencial de forma precipitada, configurando, segundo sustenta, culpa exclusiva ou ao menos concorrente de terceiro apta a afastar ou reduzir sua responsabilidade.

Não assiste razão ao apelante no ponto.

O sistema processual civil adota, como regra geral, a distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual ao autor compete comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que ao réu cabe demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão deduzida em juízo.

Nessa perspectiva, demonstrado pelo autor o nexo entre a conduta do agente e o evento danoso, incumbe ao demandado a produção de prova apta a atribuir a terceiro a responsabilidade pelo sinistro, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sob esse aspecto, persistindo a ausência ou a insuficiência de elementos probatórios ao final da instrução, as consequências processuais recaem sobre a parte que detinha o encargo de produzi-los.

No caso em exame, o apelante não se desincumbiu desse ônus.

Isso porque a tese de que teria sido pressionado por terceiro em decorrência de colisão anterior de pequena monta permaneceu no plano das alegações, desprovida de qualquer suporte probatório.

Não foram apresentados boletim de ocorrência relativo ao primeiro evento, depoimentos de testemunhas presenciais, imagens de câmeras de monitoramento ou qualquer outro elemento idôneo a demonstrar a existência da alegada colisão prévia e, sobretudo, sua influência causal sobre o sinistro em discussão.

De outra parte, o que os autos efetivamente demonstram milita em sentido diametralmente oposto à versão defensiva. Restou comprovado que o apelante conduzia seu veículo sob influência de álcool e invadiu via preferencial em cruzamento sinalizado, circunstâncias que, por si sós, revelam a causa adequada e suficiente do acidente.

Embora o art. 945 do Código Civil admita a graduação de responsabilidade em caso de culpa concorrente da vítima ou de terceiros, sua incidência pressupõe demonstração concreta de contribuição causal relevante para o evento danoso, requisito manifestamente ausente no caso em exame.

Também não prospera a argumentação de que o apelante teria agido sob estado emocional alterado.

O eventual estado de tensão decorrente de discussão prévia não tem o condão de afastar o dever objetivo de cautela imposto a todo condutor, especialmente ao ingressar em cruzamento sinalizado com preferência de passagem. Ao contrário, situações de tensão ou conflito impõem ao condutor maior rigor na condução do veículo, justamente para evitar que impulsos momentâneos se convertam em risco concreto à segurança alheia.

Assim, inviável acolher a pretensão recursal de afastar ou reduzir a responsabilidade atribuída ao apelante.

DANOS MATERIAIS

O apelante impugna a condenação ao pagamento de R$ 26.947,00 a título de danos materiais, reputando excessivos os valores fixados com base nos orçamentos apresentados pelo apelado.

Não assiste razão ao apelante no ponto.

A sentença recorrida estabeleceu o valor da indenização com fundamento em dois orçamentos constantes dos autos. O primeiro, emitido por
Funilaria e Pintura Brasil Ltda.
, aponta o montante de R$ 17.580,00 (dezessete mil, quinhentos e oitenta reais), correspondente à mão de obra necessária à recomposição estrutural do veículo. O segundo, expedido por
Roda Car Auto Center EIRELI
, indica o valor de R$ 9.367,00 (nove mil, trezentos e sessenta e sete reais), referente ao fornecimento de peças e componentes mecânicos (id. 328798912).

Os documentos discriminam de forma individualizada os itens a serem substituídos e os serviços a serem executados, contemplando, entre outros, radiador, condensador, alternador, para-choque completo, conjunto frontal e elementos do sistema de refrigeração, o que evidencia a extensão e a gravidade dos danos ocasionados pelo impacto.

As fotografias juntadas aos autos corroboram integralmente a descrição constante dos orçamentos, revelando avarias estruturais significativas na parte frontal do veículo, compatíveis com colisão decorrente de ingresso indevido em via preferencial.

A jurisprudência desta Corte reconhece que, em demandas indenizatórias oriundas de acidente de trânsito, a apresentação de orçamentos idôneos e coerentes com os danos constatados é suficiente para demonstrar o prejuízo experimentado, não se exigindo, como condição para a indenização, a prévia realização do conserto ou a juntada de nota fiscal, sob pena de transferir à vítima o ônus financeiro imediato do dano causado por terceiro.

Nesse sentido:

“(...) Os danos materiais restaram devidamente comprovados através do boletim de ocorrência, fotografias, orçamento e comprovante de pagamento da indenização pela seguradora. (...)”
(TJMT, ApCiv n. 1043187-32.2023.8.11.0041, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 03/02/2026).

“(...) Danos emergentes e lucros cessantes foram comprovados por meio de orçamento de oficina, recibos e declarações contemporâneas aos fatos. (...)”
(TJMT, ApCiv n. 0014792-28.2015.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 11/11/2025).

No caso concreto, o apelante se limitou a impugnações genéricas, deixando de apresentar orçamento contraposto ou prova técnica apta a infirmar os valores indicados, carga probatória que, conforme já abordado, lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Destarte, à luz do artigo 944 do Código Civil, segundo o qual a indenização mede-se pela extensão do dano, revela-se adequada e proporcional a quantia fixada na origem, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

LUCROS CESSANTES

O apelante questiona a condenação em lucros cessantes no valor de R$ 10.495,28, ao argumento de que o cálculo considerou faturamento bruto da atividade de motorista de aplicativo, sem dedução das despesas operacionais inerentes à atividade, resultando em montante excessivo e desproporcional.

O inconformismo não merece acolhimento.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, as perdas e danos compreendem aquilo que o credor razoavelmente deixou de lucrar em decorrência do ato ilícito. Trata-se, portanto, de indenização voltada à recomposição da renda que, dentro de um juízo de probabilidade objetiva, seria auferida não fosse a conduta do réu.

A prova produzida nos autos demonstra que o apelado exercia atividade profissional como motorista de aplicativo, utilizando o veículo sinistrado como instrumento indispensável ao desempenho de sua atividade remunerada.

Os extratos da plataforma Rapidocar, relativos aos meses de março, abril e maio de 2022, evidenciam faturamento mensal médio superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revelando padrão de rendimento estável imediatamente anterior ao evento danoso, documentação que comprova não apenas o exercício regular da atividade, mas também a efetiva geração de renda a partir da utilização do automóvel (id. 328798916).

O acidente, ocorrido em 28/maio/2022, interrompeu abruptamente essa fonte de subsistência, impedindo o autor de continuar desempenhando sua atividade profissional enquanto o veículo permanecia impossibilitado de uso.

Ressalte-se que a sentença recorrida, com critério e moderação, limitou a indenização ao período de 60 (sessenta) dias de paralisação do veículo, fixando o montante de R$ 10.495,28 com base na média mensal comprovada nos extratos, o que revela observância aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Dessa forma, a alegação recursal de que o cálculo teria considerado faturamento bruto não se sustenta, pois não veio acompanhada de demonstração concreta de despesas operacionais capazes de reduzir substancialmente o montante arbitrado.

Diante desse contexto probatório, mantém-se integralmente a condenação a título de lucros cessantes.

DANOS MORAIS

O apelante impugna a fixação de R$ 8.000,00 a título de danos morais, sustentando que o acidente de trânsito não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento e que o valor arbitrado é excessivo diante das circunstâncias do caso.

Não assiste razão ao apelante no ponto.

A conduta do apelante, ao dirigir sob influência de álcool e invadir via preferencial, ocasionando colisão que comprometeu o único instrumento de trabalho do apelado, transcende os limites do mero aborrecimento decorrente de um infortúnio cotidiano.

A gravidade da imprudência praticada, aliada às repercussões concretas do evento na esfera pessoal e profissional da vítima, revela ofensa relevante aos direitos da personalidade.

Nessas condições, a privação abrupta do meio de subsistência, somada à insegurança financeira e ao abalo emocional naturalmente experimentados em situação dessa natureza, configura lesão que ultrapassa o campo patrimonial e alcança a dignidade do ofendido. Não se trata apenas de prejuízo material, mas de impacto direto na tranquilidade e na estabilidade psíquica daquele que dependia exclusivamente do veículo para prover o próprio sustento.

À vista disso, o montante fixado na sentença, correspondente a R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se compatível com as circunstâncias do caso concreto, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo adequadamente às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento indevido ou desbordar dos parâmetros usualmente adotados por esta Corte em hipóteses semelhantes.

Ausente qualquer descompasso entre a extensão do dano e o valor arbitrado, não há fundamento que autorize a intervenção desta instância revisora.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
ACOLHO
a preliminar de irregularidade de representação processual para
NÃO CONHECER
do recurso interposto por
ELIANE DE LIMA SILVA
.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
OZIEL HONORIO DE OLIVEIRA
.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão de exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026